Tribunal: TJMT
Processo: 1072241-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072241-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLANGE FERNANDES SANTOS - CPF: 147.824.538-76 (EMBARGANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 743 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção. A embargante alegou omissões e contradição interna no acórdão, especialmente quanto à exigibilidade de astreintes fixadas em decisão interlocutória e à aplicabilidade do Tema 743 do STJ sob o regime do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais e constitucionais relevantes para o julgamento; (ii) houve contradição quanto à eficácia e exigibilidade da multa cominatória; e (iii) o Tema 743 do STJ ainda se aplica à luz do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a exigibilidade das astreintes, reafirmando a orientação do Tema 743/STJ, segundo a qual a multa fixada em tutela provisória depende de confirmação da obrigação para ser exigível.

A decisão destacou que o CPC/2015 não afastou tal entendimento, pois a eficácia da decisão não implica exigibilidade da multa sem sentença de mérito.

Não há contradição entre os conceitos de eficácia e exigibilidade, que foram corretamente diferenciados na fundamentação.

A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não se prestam os embargos à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Prequestionada a matéria indicada.

Tese de julgamento: “1. A eficácia imediata da multa cominatória não implica sua exigibilidade, que depende da confirmação da obrigação imposta em decisão interlocutória. 2. O Tema 743 do STJ permanece aplicável sob a vigência do CPC/2015. 3. Não se reconhece contradição interna quando o acórdão distingue adequadamente eficácia e exigibilidade. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange Fernandes Santos, contra o acórdão que negou provimento ao recurso, e manteve a sentença de extinção.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradição interna no julgado, e que os presentes embargos de declaração, possuem finalidade expressa de prequestionamento.

Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos constitucionais que seriam essenciais à análise da controvérsia, especialmente no que se refere à efetividade da tutela jurisdicional e ao devido processo legal.

Alega, ainda, omissão quanto à apreciação de diversos dispositivos do Código de Processo Civil, sustentando que tais normas confeririam suporte à tese de exigibilidade imediata das astreintes fixadas em tutela provisória.

Afirma também que o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a eficácia imediata da multa cominatória e, ao mesmo tempo, afastar sua exigibilidade, postulando esclarecimento quanto aos conceitos adotados pelo órgão julgador.

Por fim, sustenta a necessidade de manifestação expressa acerca da aplicabilidade do Tema 743 do STJ ao regime do CPC/2015, defendendo que a superveniência do novo Código teria alterado o regime jurídico da tutela provisória e do cumprimento provisório de decisões judiciais, o que justificaria eventual superação do entendimento firmado sob a égide do CPC/1973.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de suprir as omissões apontadas, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, bem como, subsidiariamente, a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Sem contrarrazões (id 337923861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a questão central submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de execução provisória de astreintes fixadas em decisão interlocutória ainda não confirmada por sentença de mérito. A Turma julgadora adotou expressamente o entendimento consolidado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pela Corte Especial no julgamento do EAREsp 1.883.876/RS, segundo o qual, embora a multa cominatória produza efeitos desde a sua fixação, sua exigibilidade está condicionada à confirmação judicial definitiva da obrigação.

A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que não houve alteração do regime jurídico com o advento do Código de Processo Civil de 2015 capaz de afastar a orientação firmada sob a égide do diploma anterior, que exige a existência de sentença de mérito para a configuração de título executivo judicial apto a embasar a execução.

Nesse contexto, não se verifica omissão quanto à apreciação do Tema 743 do STJ e de sua aplicabilidade ao regime do CPC/2015, porquanto a questão foi expressamente enfrentada no acórdão.

Igualmente não há contradição interna a ser sanada. O acórdão embargado distinguiu corretamente os conceitos de eficácia e exigibilidade da multa cominatória, ao reconhecer que a decisão que fixa astreintes produz efeitos jurídicos imediatos, mas não se reveste, por si só, de força executiva enquanto não houver confirmação por sentença de mérito.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026